Tribunal: TJDFT
Processo: 0744186-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744186-29.2022.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO MEISTER ARNOLD APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO MEISTER ARNOLD da sentença exarada sob o ID 44562410 que, nos autos da ação que move contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinta a produção antecipada de prova, sem fixar verba honorária. O apelante, em resumo, defende o cabimento de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de prova quando comprovado que não houve o cumprimento administrativo da solicitação de documento (ID 44562413). O apelado contrarrazoa (ID 44562416), Recebidos os autos, foi oportunizada aos procuradores do apelante a produção de prova sobre suas necessidades financeiras, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência, ou, alternativamente, que recolhessem as custas recursais em dobro (ID 46491392). O apelante recolheu custas, por duas vezes, de R$ 21,19 (ID 46678756). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. No caso de versar o recurso exclusivamente sobre honorários advocatícios, a gratuidade judiciária deferida à parte não aproveita o causídico, aplicando-se o art. 99, §4o, do CPC: “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Ao recorrer, os advogados do autor não comprovaram o direito à gratuidade, pois sequer juntaram declaração de hipossuficiência. Também não fizeram o recolhimento das custas recursais. Diante disso, foi proferido o seguinte despacho (ID 46491392): (...) Dessa forma, tendo em vista que postulado o deferimento da justiça gratuita, oportunizo aos procuradores do autor que comprovem suas necessidades financeiras e acostem declaração de hipossuficiência ou que recolham as custas recursais em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), em até 5 dias, sob pena de não conhecimento. (grifou-se) Nada obstante, no prazo assinalado, a parte recolheu custas de R$ 21,19, por duas vezes (ID 46678756), deixando de acostar as guias emitidas, o que impossibilita, em absoluto, a conferência da regularidade do ato. De fato, dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (grifou-se) Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifou-se) Em igual sentido, este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ? ausência de guia recolhimento ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo internonão provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. Embora a recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ? ausência de preparo recursal ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento em dobro, deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Logo, deserto o recurso. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido.(Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nessa linha, diante da omissão parcial do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator